Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700822-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TEIXEIRA MUNIZ AGRAVADO: G A CAIXETA EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO TEIXEIRA MUNIZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos no 0704285-08.2023.8.07.0005, em fase de Cumprimento de Sentença, que entendeu que embora não se tenha dado vista ao credor sobre os cálculos do contador, como este compareceu aos autos e não impugnou os valores indicados, com eles anuiu. Alega o agravante em breve síntese que, em razão do pagamento parcial da dívida, peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentando os cálculos ainda devidos, contemplando a incidência dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a execução, e que o Juízo de origem, em despacho determinou a remessa dos autos ao contador para elaboração dos cálculos, decotando os pretendidos honorários de advogado sobre o total da execução. Ressalta que apurado o valor pelo contador não foi oportunizada manifestação ao credor, tendo sido o devedor intimado para pagamento. O agravante pugnou pela liberação do valor depositado pelo devedor, oportunidade que o Juízo de origem decidiu que houve a conformação do mesmo, com os cálculos elaborados. Aduz o agravante que não está a perseguir a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mas sim a tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, que independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, diante da comprovação do direito à incidência dos honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o título executivo. Sustenta como plausibilidade de seu direito jurisprudências do Eg. TJDFT que já fixou entendimento de que é devido a incidência de 10% (dez por cento) de honorários sobre o cumprimento de sentença. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando que seja afastada eventual preclusão sobre os cálculos apresentados, bem como a inclusão dos honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor devido no cumprimento de sentença. Preparo recolhido ID 58376350. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, pje 0704285-08.2023.8.07.0005, verifica-se que a ação de Cumprimento de Sentença, deu início em outubro de 2023. Por meio da decisão ID 177887329, o Juízo “a quo” deferiu o pedido do exequente, ora agravante, quanto a realização de bloqueio via Sisbajud, ressaltando que foi decotado do cálculo apresentado os honorários, por falta de previsão legal. Após, foram realizadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, com base em valores sem a inclusão dos honorários advocatícios. A executada, ora agravada, peticionou ID 187407940 , requerendo a juntada de guia de depósito judicial, com a intimação do exequente, ora agravante, para consequente extinção do feito. O exequente, ora agravante, por meio da petição ID 188307595, informou diferença de valor decorrente da atualização do débito, com acréscimos de multa e honorários advocatícios. Por meio do despacho ID 188488958, o Juízo “a quo” determinou a remessa dos autos ao Contador para realização dos cálculos especificando os parâmetros a serem seguidos. Por meio do despacho ID 188852924, o Juízo “a quo” determinou a intimação da executada, ora agravada, para o pagamento da diferença apurada. O agravante, por meio da petição ID 189199325, compareceu aos autos indicando o número de conta para fins de depósito do valor depositado. O Juízo “a quo” proferiu despacho com conteúdo decisório, ID 191102912, determinando a transferência do valor depositado, reconhecendo que embora não se tenha dado vista ao credor, especificamente sobre os cálculos do contador, como compareceu de modo espontâneo e não impugnou os valores indicados pelo contador, com estes anuiu. Determinou ainda o prosseguimento do feito com expedição de mandado de penhora e avaliação para garantia do valor remanescente indicado pelo contador. Houve expedição de Alvará de Levantamento, ID 194278413, com transferência de valor via pix em favor do patrono do exequente, ora agravante. Diante da situação fática apresentada, verifica-se que o cerne da divergência, trata de ausência de intimação do agravante para eventual impugnação aos cálculos do contador, e pedido de inclusão dos honorários advocatícios sobre o valor devido no cumprimento de sentença. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão, em razão de envolver possível preclusão temporal. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito